Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-42.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001544-42.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUZINETI BARBOSA CUNHA - CPF: 475.880.711-68 (APELANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– SUPRESSÃO DE

VEGETAÇÃO NATIVA
EM ÁREA DE RESERVA LEGAL
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
VÍCIOS ATRIBUÍDOS AO AUTO DE INFRAÇÃO E AO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
–
NÃO EVIDENCIADOS
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. A Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

2. Os atos
administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

3. No caso, evidenciados os motivos para a lavratura de auto de infração e de termo de embargo/interdição, bem assim observada a forma exigida para tanto, impõe-se a manutenção dos atos impugnados pela parte apelante.

4
. Recurso conhecido e
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de rec
urso de apelação interposto por
LUZINETI BARBOSA CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível
da Comarca de
Juara
(MT) que, nos autos do Processo n.

1001544-42.2018.8.11.0018
, julgou
im
pr
ocedentes os pedidos

por ela

formulados,
sendo condenada ao
pagamento de
custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil
.

O recurso de apelação de

LUZINETI BARBOSA CUNHA
se encontra no Id.
192302694
. Em síntese, alega:
(1)

a nulidade do Auto de Infração n.
137.666
e do Termo de Embargo/Interdição n. 124.785, pois lavrados
sem que houvesse documento técni
co elaborado pelo órgão ambiental estadual demonstrando
a exploração em área de reserva legal
, bem assim por descrever apenas u
ma coordenada geográfica para delimitar o polígono explorado e embargado;

e
(2
)
que o Parecer Técnico n. 79.796/CLPR/SGF/2013 não pode ser considerado por ser
“um documento APÓCRIFO e não pertencer ao processo objeto da autuação”
.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento do presente recurso de apelação e, no mérito, pelo seu provimento, de modo que a sentença impugnada seja reformada,
com o consequente julgamento procedente do
s pedidos formulados na inicial, declarando nulos o
Auto de Infração n. 137.666
e o T
ermo de Embargo/Interdição n. 124.785
, ambos lavrados em
1o.
11.2012
, e arquivado o Processo Administrativo n. 583.246/2012.

As contrarrazões da parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
se encontram no Id.
192302700
. Em síntese, alega o acerto da sentença recorrida
diante da constatação da infração administrativa ambiental e da responsabilidade da parte apelante. Ressaltou, ainda, que os atos administrativos gozam da presunção de
legitimidade e veracidade
, não afastada
pela parte apelante.
Nesses termos, pugna pelo não provimento do presente apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso, nos termos do parecer contido no Id.
200839151
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata-se

de rec
urso de apelação interposto por
LUZINETI BARBOSA CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Juara (MT) que, nos autos do Processo n.
1001544-42.2018.8.11.0018
, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados, sendo condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença,
LUZINETI BARBOSA CUNHA
interpôs o presente recurso de apelação cível
alega
ndo
:

(1)
a nulidade do Auto de Infração n.
137.666 e do Termo de Embargo/Interdição n. 124.785, pois lavrados sem que houvesse documento técnico elaborado pelo órgão ambiental estadual demonstrando a exploração em área de reserva legal, bem assim por descrever apenas uma coordenada geográfica para delimitar o polígono explorado e embargado;
e

(2
)
que o Parecer Técnico n. 79.796/CLPR/SGF/2013 não pode ser considerado por ser
“um documento APÓCRIFO e não pertencer ao processo objeto da autuação”
.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a
administrativa
.

Importa consignar que tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.746.275-SP. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019).

Nesse contexto, a responsabilização administrativa ambiental decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano, devendo tanto uma (infração) quanto a outra (sanção) estarem previstas em lei (princípio da legalidade).

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, os quais produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

Em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Finalmente, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo
assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(
REsp
n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa
destinada à proteção ambiental.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte apelada foi autuada em
1o.
11.2012
por

explorar 8,4920

h
ectares de vegetação nativa
em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente
, conduta constatada no imóvel rural
pertencente à parte apelante,
denominado Fazenda Primavera II, localizado no Município de Juara (MT), sendo lavrado o
Auto de Infração n. 137.666
e o
Termo d
e Embargo/Interdição n. 124.785
.

Instaurado o
Processo Administrativo n.
583.246/2012
para apuração da responsabilidade administrativa ambient
al
pela conduta atribuída à parte apelante
, concluiu-se pela
confirmação
dos atos administrativos impugnado
s, com a consequente
aplicação
da penalidade de multa no valor de R$42.460,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais) e a manutenção do embargo sobre a área autuada, conforme Decisão Administrativa n.
1656/SPA/SEMA/2017, homologada pela autoridade julgadora em 22.11.2017.

Sabe-se que
a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a
certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

As alegações contidas no apelo informam vícios em relação
aos elementos/requisitos
forma e motivo
s
que ensejaram a lavratura dos atos impugnados.

Quanto à forma
,
esclareça-se, por oportuno, que a forma do ato administrativo
afigura-se
como seu elemento
exteriorizador
, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

O Código Estadual de Meio Ambiente
(LCE n. 38/1995)

possui capítulo próprio que
disciplina
o
procedimento administrativo nos casos de autuação por infração administrativa ambiental. Confira-se:

“DO CAPÍTULO VIII

Do Procedimento Administrativo

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em
3
(três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento.

Art. 120.
O agente
autuante
,
ao lavrar o auto de infração
, indicará a
multa prevista para a conduta
, bem como, se for o caso,
as demais sanções previstas na legislação ambiental em vigor
.

Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

[redação
vigente à época dos fatos
]

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação
5
(cinco) dias após a publicação.

§ 4o Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

[
redação
vigente à época dos fatos
]

§ 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

[
redação
vigente à época dos fatos
]
”

[sem destaque no original]

Na presente hipótese,
infere-se
do
Auto de Infração

n.
137.666
e
d
o
Termo de Embargo/Interdição n. 124.785

as
seguintes informações
:

(1)

a identificação da parte autuada
–
LUZINETI BARBOSA CUNHA
;
(2
)
a indicação da data da infração
/embargo
–
1o.11.2012
;
(3
)
a indicação do local da infração
e da área embargada
, apontando, inclusive, as coordenadas geográficas
;

(4
)
a descriç
ão
da infraç
ão

cometida
e extensão da área degradada
–
por explorar 8,4920 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente
;

(5
)
as sanções administrativas
e o respectivo enquadramento legal (art
igos 3o, incisos II e VII, 15, 15-A, 15-B, 18, incisos I e II, 51 e 79, todos do
D
ecreto Federal n. 6.514/2008
;
c/c
art. 70 da Lei n. 9.605/1998
)
;
(6
)
a menção de que
a parte
au
tuada
tomará ciência via AR; e
(7
)
a identificação e assinatura d
o
agente administrativo
que lavrou a autuação
(
Francieli
do Nascimento
,
Analista de Meio Ambiente da
SEMA).

A despeito de terem sido lavrados antes da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013

–
vigência iniciada em
1o.
11.2013 e encerrada em
18.7.2022, porquanto revogado com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022
–
, verifica-se que os atos administrativos impugnados pela parte apelante
atendem à forma
estipulada
pelo legislador,
consoante redação do
art. 3o
:

“Art.

3o -
O
Auto de Infração
e
demais termos
deverão ser lavrados

preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e
deverá conter as seguintes informações:

I -
identificação
do agente
autuante
com a respectiva assinatura;

II -
indicação
do local da infração
e sempre que possível
a
inclusão do endereço, área total da propriedade e perímetro,
identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia
e hora da autuação;

IV -
descrição
clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V -
dispositivos
legais e regulamentares infringidos;

VI -
sanções e valor
da multa se houver;

VII - qualificação do autuado com nome
, endereço,
CPF
ou CNPJ, e quando possível o endereço eletrônico.”

[sem destaque no original]

Desse modo, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma.

Quanto ao elemento motivo
, infere-se como sendo o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (
lato sensu
) a praticar o ato.

Com efeito,
o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que fo
i
atribuída
à parte apelante
, subsumida no art
.
51 do Decreto Federal n. 6.514/2008.
In
verbis
:

“Art.51.
Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou
fração.
”

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente
(LCE n 38/1995)
, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

[...]

V –
lavrar
autos de infração, indicando os dispositivos violados;

[...].

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em
3
(três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento
”.
[sem destaque no original]

Por outro lado, a parte apelante
sustenta
inexistir documento técnico que comprove a exploração
realizada
em área de reserva legal, conduta que lhe foi atribuída
, ora
objeto do Auto de Infração n. 137.666 e do Termo de Embargo/Interdição n. 124.785
, ambos datados de
1o.
11.2012.

A
despeito das alegações apresentadas pela parte apelante,
restou demonstrada a conduta degradadora do meio ambiente a ensejar a sua responsabilização, mormente diante do contido no
Parecer Técnico n. 79.796/CLPR/SGF/2013, de 17.12.2013, do qual se extrai:

“[...]

2.4. Dinâmica de desmatamento

- O responsável técnico apresentou Dinâmica de desmate (folhas 86 a 90), a qual está aprovada pela Técnica Sra. GISELLE CRISTINA DA COSTA, conforme Despacho (folha 92). E através de interpretação visual da imagem observa-se que ocorreu desmate no seguinte ano:

-
Ano 1999 (folha 89), não
ocorreram
Desmate;

- Ano 2004 (folha 88),
ocorreram
Desmate em 5,2053ha;

- Ano 2006 (folha 87),
ocorreram
Exploração Seletiva em 220,7678ha;

- Ano 2011 (folha 86),
ocorreram
Exploração Seletiva em 8,4920ha;

- Não será lavrado o auto de infração em relação à Exploração Seletiva ocorrida em 2006 com base no Art.21 do Decreto no. 6.514 de 22/07/2008 que diz que prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada a data da prática do ato, ou, no caso e infração permanente ou continuada, do dia em que esta estiver
cessado
. Insta salientar que o fato do ilícito ambiental ter prescrevido, não eximirá o proprietário de reparar o dano ambiental causado.

- Em relação à Exploração Seletiva ocorrida em 2011 foi lavrado Auto de Infração no. 137666 e Termo de Embargo e Interdição de no.
124785, datado em 01/11/2012 que se encontram nas (fls. 97/98).
”

[sem destaque no original]

Importa consignar que o aludido parecer integra o Processo Administrativo n. 258.436/2011, instaurado a pedido da própria parte apelante em razão da pretensão formulada ao órgão ambiental estadual para a obtenção da licença ambiental úni
ca da propriedade rural autuada. Aliás, o aludido procedimento foi expressamente referido no
Auto de Infração n.
137.666, r
azão pela qual não se pode acolher a alegação de desconhecimento do seu conteúdo, tampouco da inexistência da
degradação ambiental verificada por parecer técnico que o integra.

Ressalta-se que
cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

No caso, a parte apelante não
se desin
cumbiu do ônus que lhe competia, consoante os fundamentos acima expostos.

A propósito,
o Código Estadual de Meio Ambiente preleciona que
“Respondem pela infração, conjunta ou separadamente, todos aqueles que, de
qualquer forma, concorrerem para a sua prática ou deixarem de adotar medidas preventivas destinadas a evitar a sua ocorrência.”
(parágrafo único do art. 95).

Desse modo, os motivos que levaram
à lavratura do Auto de Infração n.
137.666
e do Termo de Embargo/Interdição n.
124.785

se mostram legítimos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto por LUZINETI BARBOSA CUNHA,
por conseguinte, mantenho
a sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Majoro os honorários advocatícios em 2
% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao
art.
85, §

11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024